Tribunal: STF
Processo: Rcl 88175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. VERBETE VINCULANTE Nº 59. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1.Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Pablo Octávio Júnior da Silva contra decisão proferida pelo TJMG, sob alegado descumprimento do Enunciado nº 59 da Súmula Vinculante.



    2. Narra o reclamante que, muito embora tenha sido condenado por tráfico privilegiado, não lhe foi concedido o regime aberto de cumprimento de pena, em desacordo com a decisão paradigmática. Diz preenchidos os requisitos necessários à incidência do verbete vinculante: primariedade, ausência de envolvimento com organização criminosa, inexistência de dedicação à atividade criminosa e quantidade ínfima de droga, além da ausência de circunstâncias judiciais negativas.



    3. Requer, liminarmente e no mérito, a fixação do regime aberto, com a substituição da reprimenda privativa de liberdade por pena restritiva de direito.



     É o relatório                                                                           



      Decido    



    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    6. Como relatado, alega-se inobservância do Enunciado nº 59 da Súmula Vinculante, cujo teor se transcreve:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”



    7. Colhe-se da sentença condenatória os seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 19):



    “Na terceira fase do critério Nelson Hungria de dosimetria das penas, reconheço militar em prol do réu a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, tendo em vista que o acusado é primário e não se dedica a atividade criminosa, nem pertence a organização criminosa, mas em razão da natureza dos entorpecentes apreendidos, tratando-se de cocaína e crack, diminuo o apenamento ora aplicado em 1/6, concretizando a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.



     Atendendo às condições econômicas do réu, relatadas nos autos, arbitro cada dia-multa à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 60, CPB). A multa deverá ser atualizada quando da execução, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal Brasileiro. Em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal Brasileiro, diante das disposições do art. 33, § 2º, alínea ‘b’ do mesmo Codex, o regime inicial de cumprimento da pena será o SEMI ABERTO.”



    8. No julgamento da apelação, o TJMG reconheceu que o reclamante possui maus antecedentes, mantendo, contudo, a sentença (e-doc. 5, p. 10):



    “Desse modo, sendo o apelante portador de maus antecedentes, revela-se incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não se mostra possível o afastamento do benefício, sob pena de reformatio in pejus, impondo-se, contudo, a manutenção da fração mínima estabelecida pelo juízo a quo. “



    9. Como se observa, o reclamante foi condenado à pena total de 4 anos e 2 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas. Esse patamar de reprimenda não autoriza a fixação do regime aberto, tampouco a substituição por penas restritivas de direitos, conforme dispõem os arts. 33, § 2º, ‘c’, e 44 do Código Penal — dispositivos aos quais o próprio Verbete Vinculante faz referência expressa:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



     [...] 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    [...] 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    [...] 



    Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: 



    I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;”



    10. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 59. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 260.269-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/09/2025, p. 24/09/2025; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 59. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação à Súmula Vinculante 59. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula Vinculante 59 estabelece que, reconhecida a primariedade do agente, fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), de forma que a pena resultante seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão, torna-se inviável a imposição de regime inicial mais severo (semiaberto ou fechado). Nessa específica hipótese, deve ser estabelecido o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. A situação descrita nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, especialmente porque a pena aplicada ao reclamante foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão. Mesmo com a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo a pena ultrapassado 4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime semiaberto, medida, aliás, que está em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, do Código Penal.5. Dessa forma, considerando que o contexto específico do Enunciado Vinculante 59 não está presente no caso, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade da presente ação. IV. DISPOSITIVO5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 79.255-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 05/06/2025; grifos acrescidos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator